Tribunal: TJSP
Processo: 2268138-69.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-25
Data de publicação: 2022-01-26

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Incidência da penhora sobre os direitos do devedor fiduciante sobre o imóvel. Impenhorabilidade não configurada. Consideração de que a Lei 8.009/90 protege o bem de propriedade do devedor que por ele é usado com a finalidade de moradia, situação diversa da retratada nestes autos. Hipótese em que o devedor é titular apenas de direitos sobre o imóvel alienado

Ementa:

EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Incidência da penhora sobre os direitos do devedor fiduciante sobre o imóvel. Impenhorabilidade não configurada. Consideração de que a Lei 8.009/90 protege o bem de propriedade do devedor que por ele é usado com a finalidade de moradia, situação diversa da retratada nestes autos. Hipótese em que o devedor é titular apenas de direitos sobre o imóvel alienado fiduciariamente à Companhia de Habitação Popular Bandeirante – Cohab Bandeirante, com a finalidade da garantia do financiamento do próprio bem. Subsistência da penhora decretada. Decisão reformada. Recurso provido.

Dispositivo: deram provimento ao recurso.